Tribunal: TJES
Processo: 0000541-81.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000541-81.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANOELISSON PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. NULIDADE DO JÚRI. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há nulidade no julgamento pelo Júri quando o Conselho de Sentenã, ao proferir seu veredicto, tomar por base tese com lastro probatório mínimo a justificar a condenação.

2. Tendo o Juízo sentenciante observado com rigor as disposições relativas à fundamentação da dosimetria.

3. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000541-81.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANOELISSON PEREIRA, ALICE QUIRINO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A, WILEN DE BARROS - ES29362
Advogados do(a) APELANTE: JADILSON MENDES PEREIRA - ES20300-A, WILEN DE BARROS - ES29362

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Vanoelisson Pereira
e
Alice Quirino de Souza
em face da r. sentença de fls. 553/557v° prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes descritos no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei n° 8.069/90, aplicando-lhes: (i)
Vanoelisson
: a pena total de 32 (trinta e dois) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado; e (ii)
Alice
: a pena total de 24 (vinte e quatro) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em suas razões, ambos os Recorrentes sustentaram a nulidade do Júri, visto que o veredito teria sido manifestamente contrário as provas contidas nos autos, pleiteando por um novo julgamento. ALICE requereu, em caso de acolhimento do pleito de anulação, ainda o desaforamento do Júri para outra comarca. Subsidiariamente, os Recorrentes requeretam a reforma da dosimetria da pena, a fim de que a penas-base sejam reduzidas. Por fim, requereram a fixação de honorários advocatícios em favor de seus defensores dativos.

Extrai-se da denúncia que no dia 03 de junho de 2017, Afonso Henrique do Carmo dos Santos, Vanoelisson Pereira e Alice Quirino de Souza, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente R. I. d. M., utilizando-se de uma arma de fogo, ceifaram a vida da vítima Lindorino Kuster, vulgo “Germano”. A vítima teria sido morta a mando de Vanoelisson, chefe da quadrilha “Mangueira”, visto que estava interferindo na clientela e na comercialização de drogas. Alice, com intuito de atrair a vítima para fora de sua residência o chamou, enquanto Afonso e R. pularam o muro dos fundos do quintal da vítima para surpreendê-la, porém a vítima não atendeu Alice. Passado um tempo, a vítima se dirigiu até o portão de sua residência para atender um cliente. Na ocasião, os executores surpreenderam a vítima e a executaram.

A autoria e materialidade delitiva do crime estão demonstradas pelo Boletim Unificado de fls. 34/37 (apenso), Auto de Apreensão de fls. 38 e 92 (apenso), Laudo de Exame Cadavérico de fls. 55/57 (apenso), Laudo Pericial de fls. 74/90 (apenso), bem como depoimento das testemunhas. Já ao julgar o Recurso em Sentido Estrito, o Exmo. Des. Fernando Zardini Antonio - à época, integrante desta Segunda Câmara Criminal - verificou que:

WESLEY MARQUES DO CARMO, ouvido em juízo na audiência captada em mídia audiovisual contida no envelope de fl. 231, informou que já haviam avisado o ofendido que ele estava incomodando os traficantes locais, por estar praticando o comércio de drogas no território supostamente dominado pela quadrilha ligada aos recorrentes, no local denominado Mangueira, e que emprestou sua arma para R.I.D.M., tendo ficado sabendo que tal pessoa teria matado Lindorino Küster.
Yhachynny Kendally Miranda Almeida, em depoimento gravado na mídia que segue à fl. 284, embora não tenha presenciado o fato, disse que soube pelo seu irmão, o adolescente R.I.D.M., que o mesmo foi com AFONSO HENRIQUE e abateu a vítima, tendo a recorrente ALICE QUIRINO DE SOUZA se encarregado de atrair a vítima e que o recorrente VANOELISSON PEREIRA agrediu seu irmão na beira do rio para que ele cometesse o crime. Além disso, confirma que seu irmão tinha envolvimento com o tráfico de drogas na Mangueira, no qual também estaria envolvido VANOELISSON PEREIRA.
O adolescente também foi ouvido, na mesma oportunidade, ocasião em que confirma ter perpetrado o crime por ordem de VANOELISSON PEREIRA, que o teria ameaçado com uma ripa após uma reunião na beira do rio.
Afirmou, ainda, que o corréu Afonso Henrique do Carmo dos Santos chamou-o para cometerem o crime, tendo Afonso Henrique do Carmo dos Santos se armado com um revólver e o declarante com uma machadinha, cabendo à recorrente ALICE QUIRINO DE SOUZA atrair a vítima para o exterior de sua residência.

Estamos, portanto, diante de situação em que o Conselho de Sentença acolheu uma das teses apresentadas (no caso, da acusação) com lastro em provas produzidas durante a instrução, sob o signo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.274.677/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). Logo, inviável a anulação do julgamento.

Passando à dosimetria, inicio por VANOELISSON. Ao proceder ao cômputo em primeiro grau, o Juízo sentenciante assim fundamentou a pena fixada:

ACUSADO VANOELISSON PEREIRA

Art. 121, §2º, I e IV, do CPB

1ª fase: fixação da pena-base

I) Verifico que o réu agiu com
culpabilidade
elevada, tendo em vista a alta intensidade do dolo extraída da quantidade de disparos de arma de fogo e golpes de machadinha em face da vítima, além disso, o crime foi premeditado, o que revela maior desvalor da conduta;

II) O réu é possuidor de
maus antecedentes
, pois foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, ocorrido em 29/08/2015, consoante sentença condenatória nos autos nº 0001994-24.2015.8.08.0007 (2ª Vara de Baixo Guandu/ES), cujo trânsito em julgado se deu em 2019;

III) Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

IV) A aferição de sua personalidade é tarefa para profissionais habilitados, como psicólogos, psiquiatras ou terapeutas, não havendo nos autos dados técnicos para subsidiar a sua análise;

V) O motivo do crime foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, que reconheceu sua torpeza, porém nesta fase não poderá ensejar análise depreciativa, sob pena de bis in idem, já que tal elemento será utilizado como agravante de pena;

VI) As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, eis que o homicídio foi praticado durante a noite, na própria residência da vítima, local onde deveria se esperar segurança e tranquilidade;

VII) As consequências são graves, porém já foram previstas pelo tipo penal;

VIII) Quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito.

Considerando a forma qualificada (recurso que dificultou a defesa da vítima) e as circunstâncias judiciais acima, das quais
03 (três) foram reconhecidas como desfavoráveis
(itens I, II e VI), fixo a PENA-BASE privativa de liberdade em
19 (dezenove) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
.

2ª fase: fixação da pena intermediária

Não existem atenuantes a serem consideradas.

O Conselho de Sentença reconheceu que o réu cometeu o
crime por motivo torpe
, incidindo a agravante prevista no art. 61, II, a, do Código Penal.

Nessa esteira, agravo a pena em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Não existem outras atenuantes ou agravantes a serem consideradas, motivo pelo qual fixo a
pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
.

3ª fase: pena definitiva

Na terceira fase, incide
a causa de aumento prevista no §4º do art. 121 do Código Penal
(vítima maior de 60 anos - conforme documento de fls. 09 do IP), devendo a reprimenda, então, ser elevada no patamar de 1/3 (um terço), e, não havendo causa de diminuição ou qualquer outra causa de aumento de pena, fixo a pena definitiva em
30 (trinta) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
.

Verifico que o raciocínio realizado apresenta respeito aos limites indicados pela lei e pela jurisprudência ao manejo da pena e, embora esta tenha ficado em patamar elevado, é possível identificar os motivos pela fundamentação corretamente apresentada pelo Juízo de primeiro grau.

Art. 244-B, §2º, do CPB

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade: normal. Em relação aos seus
antecedentes
, são maculados, pois foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, ocorrido em 29/08/2015, consoante sentença condenatória nos autos nº 0001994-24.2015.8.08.0007 (2ª Vara de Baixo Guandu/ES), cujo trânsito em julgado se deu em 2019. Quanto à sua conduta social nada há nos autos que possa levar a um juízo negativo ou positivo, não podendo assim, a análise da presente circunstância beneficiar ou prejudicar o acusado. Não existem informações nos autos sobre a personalidade do acusado. O motivo do crime não ficou evidenciado, por isso deixo de valorar esta circunstância. As circunstâncias são próprias a este tipo de delito. Não há elementos para valorar negativamente as consequências do crime, senão as próprias deste tipo de delito. Não há que se cogitar acerca do comportamento da vítima, sendo esta a sociedade.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a
pena-base em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
.

2ª fase: fixação da pena intermediária

Não existem atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Assim, mantenho inalterada a pena base.

3ª fase: pena definitiva

Na terceira fase, aplica-se a
causa de aumento de pena prevista no art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (ECRIAD)
, no fração de 1/3 (um terço), e, não havendo qualquer causa de diminuição ou outra causa de aumento de pena, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.

CONCURSO DE CRIMES

Tendo em vista o concurso material reconhecido (art. 69 do CP),
faço a soma das penas, totalizando a condenação em 32 (TRINTA E DOIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO
.

Nota-se, a toda evidência, que o Juízo agiu com acerto e observância dos ditames legais, não havendo razão para se realizar a redução da pena fixada.

Ao proceder ao cômputo em primeiro grau, o Juízo sentenciante assim fundamentou a pena fixada para ALICE:

ACUSADA ALICE QUIRINO DE SOUZA

Art. 121, §2º, I e IV, do CPB

1ª fase: fixação da pena-base

I) Verifico que a ré agiu com
culpabilidade
elevada, tendo em vista a alta intensidade do dolo extraída da quantidade de disparos de arma de fogo e golpes de machadinha em face da vítima, além disso, o crime foi premeditado, o que revela maior desvalor da conduta;

II) A ré não é possuidora de maus antecedentes;

III) Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

IV) A aferição de sua personalidade é tarefa para profissionais habilitados, como psicólogos, psiquiatras ou terapeutas, não havendo nos autos dados técnicos para subsidiar a sua análise;

V) O motivo do crime foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, que reconheceu sua torpeza, porém nesta fase não poderá ensejar análise depreciativa, sob pena de bis in idem, já que tal elemento será utilizado como agravante de pena;

VI) As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, eis que o homicídio foi praticado durante a noite, na própria residência da vítima, local onde deveria se esperar segurança e tranquilidade;

VII) As consequências são graves, porém já foram previstas pelo tipo penal;

VIII) Quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito.

Considerando a forma qualificada (recurso que dificultou a defesa da vítima) e as circunstâncias judiciais acima, das quais
02 (duas) foram reconhecidas como desfavoráveis
(itens I e VI), fixo a PENA-BASE privativa de liberdade em
17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão
.

2ª fase: fixação da pena intermediária

Milita em favor da ré a
atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (menor de 21 anos na data do fato).

O Conselho de Sentença reconheceu que a ré cometeu o crime por
motivo torpe, incidindo a agravante prevista no art. 61, II, a, do Código Penal.

Assim, atento ao que dispõe o art. 67 do Código Penal, considero preponderantes tanto a atenuante, eis que ligada à personalidade do agente, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, como a agravante, inerente ao motivo do crime, razão pela qual
mantenho inalterada a pena base
, até porque não existem outras atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

3ª fase: pena definitiva

Na terceira fase, incide a
causa de aumento prevista no §4º do art. 121 do Código Penal
(vítima maior de 60 anos - conforme documento de fls. 09 do IP), devendo a reprimenda, então, ser elevada no patamar de 1/3 (um terço), e, não havendo causa de diminuição ou qualquer outra causa de aumento de pena, fixo a
pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão
.

Verifico que o raciocínio realizado apresenta respeito aos limites indicados pela lei e pela jurisprudência ao manejo da pena e, embora esta tenha ficado em patamar elevado, é possível identificar os motivos pela fundamentação corretamente apresentada pelo Juízo de primeiro grau.

Art. 244-B, §2º, do CPB

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade: normal. Em relação aos seus antecedentes, são imaculados. Quanto à sua conduta social nada há nos autos que possa levar a um juízo negativo ou positivo, não podendo assim, a análise da presente circunstância beneficiar ou prejudicar a acusada. Não existem informações nos autos sobre a personalidade da acusada. O motivo do crime não ficou evidenciado, por isso deixo de valorar esta circunstância. As circunstâncias são próprias a este tipo de delito. Não há elementos para valorar negativamente as consequências do crime, senão as próprias deste tipo de delito. Não há que se cogitar acerca do comportamento da vítima, sendo esta a sociedade.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a pena-base em 01 (um) ano de reclusão
.

2ª fase: fixação da pena intermediária

A pena já está no mínimo legal, por isso desnecessária a análise de qualquer eventual atenuante, tendo em conta que nesta fase a pena não pode ficar aquém do mínimo legal. Não existem agravantes a serem consideradas. Portanto, mantenho inalterada a pena base.

3ª fase: pena definitiva

Na terceira fase, aplica-se a
causa de aumento de pena prevista no art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90
(ECRIAD), no fração de 1/3 (um terço), e, não havendo qualquer causa de diminuição ou outra causa de aumento de pena, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

CONCURSO DE CRIMES

Tendo em vista o concurso material reconhecido (art. 69 do CP), faço a soma das penas, totalizando a condenação em
24 (VINTE E QUATRO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO
.

Nota-se, a toda evidência, que o Juízo agiu com acerto e observância dos ditames legais, não havendo razão para se realizar a redução da pena fixada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Considerados os trabalhos realizados pelos advogados dativos que atuaram em favor de ambos os Recorrentes e atento aos parâmetros observados por esta Segunda Câmara Criminal para fixação de honorários advocatícios em favor do labor realizado, fixo a verba honorária no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) para cada advogado, considerando tratar-se de atuação em recurso tirado de ação penal realizada sob procedimento do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para negar provimento ao presente recurso.